Tribunal: STJ
Processo: 0735240-37.2023.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2143674 - DF(2024/0171092-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MARIO ROMANINI
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: VITOR PIMENTEL DE OLIVEIRA - DF076999
EMENTA
PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
ART. 1.022
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 282 DO STF. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. É deficiente o capítulo do recurso especial em que é alegada a ofensa ao
do Código de Processo Civil (CPC) de forma genérica, sem a indicação
art. 1.022
específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter se manifestado,
impossibilitando a compreensão da controvérsia. Incidência, por analogia, do óbice
previsto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso a esta instância por faltar o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, por
analogia.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54872511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/03/2026 19:56:16
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: daf8219f-0297-4068-80f8-b13f700f0714

Documento eletrônico VDA54872511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/03/2026 19:56:16
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: daf8219f-0297-4068-80f8-b13f700f0714

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2143674 - DF(2024/0171092-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MARIO ROMANINI
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: VITOR PIMENTEL DE OLIVEIRA - DF076999
EMENTA
PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
ART. 1.022
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 282 DO STF. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. É deficiente o capítulo do recurso especial em que é alegada a ofensa ao
do Código de Processo Civil (CPC) de forma genérica, sem a indicação
art. 1.022
específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter se manifestado,
impossibilitando a compreensão da controvérsia. Incidência, por analogia, do óbice
previsto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso a esta instância por faltar o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, por
analogia.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIO ROMANINI da decisão em
que não conheci do recurso especial (fls.
).
159/161
A parte agravante alega:
(1) inaplicabilidade da
pois, "
Súmula 284/STF,
no tocante a ofensa ao
do CPC, insta dizer que os recursos do ora agravante -
art. 1.022, inciso II,
tanto os embargos de declaração, quanto o apelo especial – demonstraram
" (fl.
claramente as questões as quais o acórdão recorrido não se pronunciou
171); e
(2) "diferentemente do que foi explicitado na decisão agravada, os
pressupostos de admissibilidade foram devidamente preenchidos. Assim,
não há como prosperar a inadmissão do recurso especial em virtude da
Documento eletrônico VDA54285088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:51:05
Código de Controle do Documento: 460e9fd4-e469-4c5e-9981-17fb61bfc3af

ausência de prequestionamento, não incidindo na presente hipótese o
entendimento elencado na Súmula 282 do STF. Analisando-se o presente
feito observa-se que todos os pontos abrangidos pela pretensão recursal do
ora agravante foram devidamente prequestionados nas instâncias inferiores,
eis que as questões concernentes aos arts. 502, 503 e 508, todos do CPC,
" (fl. 172).
foram previamente suscitadas nas razões do agravo de instrumento

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 184/194).
É o relatório.
VOTO
Não é possível dar provimento à pretensão recursal.
O recurso especial foi interposto do acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS assim ementado (fl. 54):

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
32.159/97.
PERÍODO DEVIDO. SUPRESSÃO ATÉ AJUIZAMENTO DO MANDADO DE
SEGURANÇA. DECISÃO MANTIDA
1. O cumprimento da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97
é limitado ao período de janeiro de 1996, quando da supressão do benefício,
até
data da impetração do Mandado de Segurança no
28/4/1997,
7.253/97.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Na decisão agravada, não se conheceu do recurso especial porque,
relativamente à tese de violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC),
foram apresentadas alegações genéricas, o que teria impedido a compreensão da
controvérsia.
Em nova análise das razões do recurso, vê-se que a parte recorrente,
MARIO ROMANINI, realmente não indicou, de maneira específica, os pontos a respeito
dos quais o julgador deveria ter se manifestado, isso porque ela assim se manifestou
(fls.
):
98/99
Se, o que se admite apenas para argumentar, o acórdão que julgou os
embargos não apreciou o tema recursal ventilado, impõe-se a sua anulação,
ante a afronta ao disposto nos arts. 1.022, II do CPC
[...]
Destarte, caso Vossas Excelências entendam que o Tribunal
se
a quo
manifestou expressamente sob a tese suscitada, pugna-se pela declaração
da nulidade do acórdão que julgou os declaratórios, por afronta ao disposto
no
II, do CPC, remetendo-se os autos à instância de origem para
art. 1.022,
Documento eletrônico VDA54285088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:51:05
Código de Controle do Documento: 460e9fd4-e469-4c5e-9981-17fb61bfc3af

que sejam sanados os pontos trazidos nos embargos de declaração,
adotando-se,
assim,
posicionamento
expresso
sobre
os
temas,
especialmente sobre a alegação de afronta aos arts. 502, 503 e 508, todos
do Código de Processo Civil e
do Código Civil.
art. 884

Está correta a decisão que não conheceu do recurso especial devido à
incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Quanto ao mérito, o Tribunal de origem assim decidiu (fls.
):
55/58
Cinge-se a controvérsia a definir o período de recebimento do
benefício-alimentação a que o Agravante faz jus no presente Cumprimento
de Sentença.
Verifica-se que a Ação Ordinária no
ajuizada pelo
32.159/97,
SINDIRETA, foi julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito
Federal a pagar aos servidores as prestações em atraso desde janeiro de
1996, data da supressão do direito, até a data em que for efetivamente
restabelecido o pagamento do benefício alimentação (ID 155429510 - pág.
8, na origem).
Os Embargos de Declaração opostos foram acolhidos apenas para
declarar que os juros de mora foram fixados em 0,5% (meio por cento) ao
mês, nos termos do
do
(ID 155429510 - pág. 10, na origem).
art. 1.062
CC/16
Em grau de recurso, foi dado parcial provimento à remessa oficial e
negado provimento às apelações (ID 155429510 - págs. 11 a 18, na origem),
somente para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da
à disciplina nela prevista.
Lei no 11.960/09
Ocorre que, conforme se observa-se na fundamentação do referido
acórdão, reconheceu-se ser devido o benefício alimentação desde a data em
que ele foi suprimido até a impetração do Mandado de Segurança no
ocorrido em
circunstância, aliás, devidamente
7.253/97,
28/4/1997,
destacada no tópico da preliminar de falta de interesse processual na
sentença (ID 155429510 - pág. 5, na origem).
Sobre o tema, destaquem-se arestos, inclusive desta Relatoria:
[...]
Assim, correta a r. decisão agravada ao fixar que o cumprimento de
sentença deve se restringir ao período de janeiro de 1996 a
data
28/4/1997,
da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97.

Verifico que os arts. 502, 503 e 508 do Código de Processo Civil e 884 do
Código Civil não foram apreciados pelo Tribunal de origem.
A falta de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso à instância especial por não ter sido preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento.
Incide no presente caso, por analogia, a Súmula 282 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54285088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:51:05
Código de Controle do Documento: 460e9fd4-e469-4c5e-9981-17fb61bfc3af

É o voto.
Documento eletrônico VDA54285088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:51:05
Código de Controle do Documento: 460e9fd4-e469-4c5e-9981-17fb61bfc3af

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.143.674 / DF
Número Registro: 2024/0171092-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07038482520238070018 07352403720238070000 7038482520238070018 7352403720238070000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIO ROMANINI
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : VITOR PIMENTEL DE OLIVEIRA - DF076999
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS -
DE ATO
REVISÃO/DESCONSTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MARIO ROMANINI
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : VITOR PIMENTEL DE OLIVEIRA - DF076999
TERMO
Documento eletrônico VDA54844046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:51:44
Código de Controle do Documento: 664123a9-4292-4e3b-972e-34e4d7281546

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:51:44
Código de Controle do Documento: 664123a9-4292-4e3b-972e-34e4d7281546